Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700856-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME DESPACHO À CEF, em cinco dias, sobre o prosseguimento do presente agravo de instrumento, observado que, consoante r. decisão acostada (id. 54714178), o MM. Juiz desconstituiu a constrição sobre o imóvel objeto da controvérsia recursal. Brasília - DF, 8 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora